Tribunal: TJMT
Processo: 1012942-06.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO N. 1012942-06.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NÚBIA MARA PEREIRA BARBOSA.
RECORRIDO: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Ordinário com pedido de liminar interposto por Núbia Mara Pereira Barbosa (ID-33365469) com fundamento no art. 105, II alínea “a” da Constituição Federal c/c arts. 1.027, II, “a” e 1.028, do CPC, c/c arts. 247 e 248 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, e com o art. 41, I, “a”, e XI, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, contra o acórdão do Órgão Especial assim ementado (ID-28418962):
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - EDITAL No 30/2013/GSCP - PROVA DE TÍTULOS - PRETENSÃO A ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO, POR UM MÍNIMO DE TRÊS ANOS ATÉ A DATA DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO - REQUISITO MERAMENTE CLASSIFICATÓRIO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Edital n. 30/2013/GSCP, estabelece, no item 19.1, que “os Títulos devem ser comprovados no momento da realização da Inscrição Definitiva, sem concessão de dilação de prazo para a produção desta prova, e, no prazo e na forma determinados”, requisito não preenchido pela candidata. 2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu os seguintes parâmetros acerca da exigência de três anos de atividade jurídica: (i) o termo inicial do prazo de três anos é a data da conclusão do curso de Direito; (ii) o momento de comprovar o transcurso desse prazo é a data da inscrição definitiva no concurso, o que foi corroborado pela tese firmada no Tema 509, da repercussão geral. 3. O exercício da advocacia de no mínimo três anos é condição meramente classificatória, constituindo um diferencial para elevar a pontuação dos candidatos e exatamente por isto que não se admite qualquer flexibilização.” (MS n. 1012942-06.2019.8.11.0000, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A recorrente inscreveu-se no Concurso Público de Provas e Títulos para outorga das delegações de Notas e de Registro do foro Extrajudicial do Estado do Mato Grosso – Edital no 30/2013/GSCP, cuja cópia integral reside nos autos.
Admitida a sua inscrição definitiva (cujo prazo iniciou-se em 09/09/2014 e findou-se em 23/09/2014), a recorrente foi aprovada nas fases eliminatórias de Prova Objetiva de Seleção, Prova Escrita e Prática e Prova Oral, seguindo para a Fase Classificatória de Exame de Títulos, na qual os candidatos devem apresentar algum dos títulos listados no item 19 do Edital, dentre os quais – e para o que interessa ao deslinde do presente recurso, “exercício da advocacia ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em Direito, por um mínimo de três anos até a data da primeira publicação do edital do concurso”.
Alega que a Comissão do Concurso negou a pontuação relativa a prática jurídica, prevista no item 19.2.1 do Edital, como se não houvesse comprovado o exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em Direito por 03 (três) anos, com início até data do primeiro Edital.
Sustenta, a presença dos necessários ao deferimento da medida, para que lhe seja assegurada a pontuação (2,0 pontos) relativa à prática jurídica, prevista no item 19.2.1 do Edital, diante da comprovação do exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em Direito por 03 (três) anos até data da inscrição definitiva conferindo-lhe nota final adequada no concurso e na ordem de classificação, até final decisão do writ.
Recurso tempestivo, conforme certidão constante do ID-33488466.
É o relatório.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta a Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, após negativa da concessão da segurança por este Sodalício, busca a Recorrente em verdade, não a suspensão do acórdão recorrido e sim a obtenção de pronunciamento judicial inédito que vise a atribuir-lhe a pontuação (2,0 pontos) relativa a prática jurídica, prevista no item 19.2.1 do Edital, conferindo-lhe nota final e classificação final no concurso.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se as partes Recorridas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III